Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-86.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-86.2021.8.14.0044

APELANTE: RONALDO JOSE GOMES TAVARES, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RONALDO JOSE GOMES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO APÓS CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÕES CONTRATUAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL DE 20%. RETENÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA ADMINISTRADORA. RECURSO DO CONSORCIADO DESPROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ronaldo José Gomes Tavares e Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. em ação de rescisão de contrato de consórcio c/c restituição de valores e danos morais, em que a sentença rescindiu os contratos, declarou nula a cláusula penal de 20%, determinou restituição apenas ao final do grupo ou mediante contemplação, autorizou deduções de taxa de administração e fundo de reserva e rejeitou danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento em razão de suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer o momento e a forma de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (iii) determinar a legitimidade das deduções contratuais, incluindo taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal; (iv) verificar se estão configurados danos morais e se a sucumbência foi corretamente distribuída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado pelo consorciado contém declaração expressa de inexistência de promessa de contemplação imediata, o que afasta o vício de consentimento.

4.

A checagem pós-venda confirma que o consorciado tinha ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance, corroborando a validade do negócio jurídico.

5.

A restituição imediata é juridicamente inviável, pois o sistema de consórcios exige observância ao autofinanciamento coletivo, sendo devida apenas por contemplação da cota ou após o encerramento do grupo, nos termos do REsp 1.119.300/RS e dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008.

6.

Não há dano moral, pois não houve ilícito e a negativa de restituição imediata encontra amparo legal e jurisprudencial.

7.

A cláusula penal de 20% é inválida porque a administradora não comprovou prejuízo ao grupo, conforme Súmula 83 do STJ.

8.

É legítima a dedução proporcional do prêmio de seguro, diante da efetiva cobertura usufruída pelo consorciado durante a vigência do vínculo.

9.

A sucumbência mínima da administradora impõe ao consorciado o pagamento integral das custas e honorários, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do consorciado desprovido. Recurso da administradora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de cláusulas claras e declaração assinada pelo consorciado quanto à inexistência de garantia de contemplação impede o reconhecimento de vício de consentimento.

2.

A restituição ao consorciado desistente deve ocorrer por contemplação da cota ou até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a Lei 11.795/2008 e o REsp 1.119.300/RS.

3.

A cláusula penal somente é exigível mediante demonstração de prejuízo ao grupo.

4.

A ausência de ilícito e a legalidade da restituição não imediata afastam a configuração de dano moral.

4.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008, arts. 22 e 30; CPC, arts. 85, §11; 86; 98, §3º; 1.010; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (repetitivo); STJ, Súmula 83; TJPA, Apelação 0833092-07.2021.8.14.0301; TJPA, Apelação 0819402-17.2022.8.14.0028; TJPA 08246878420188140301; TJPA 08004042820218140095

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de Ronaldo José Gomes Tavares e dar parcial provimento ao recurso de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0800378-86.2021.8.14.0044

Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Primavera

Apelante/Apelado: Ronaldo Jose Gomes Tavares

Apelante/Apelado: Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Cível
interpostos por Ronaldo José Gomes Tavares e Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera que, nos autos da Ação De Rescisão de Contrato e Restituição de Valores c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do autor, para (i) rescindir os contratos de consórcios, narrados na inicial, (ii) declarar a nulidade parcial da cláusula 43, especificamente no que diz respeito a multa de 20%, entendendo devidas apenas as retenções de taxa de administração e fundo de reserva e da cláusula 44, tão somente para modificar o prazo de restituição de 60 para 30 dias, após o término do grupo, (iii) restituir ao autor o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), descontando-se os percentuais de taxa de administração e fundo de reserva, devendo-se corrigir o valor pago com correção monetária a partir do pedido de desistência e juros de mora de 1% ao mês a contar da contemplação do autor no grupo de inativos ou do esgotamento do prazo para pagamento, determinando, nesse último caso, que a restituição ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Por conseguinte, rejeito o pedido de restituição imediata dos valores pagos ao consórcio.”

O apelante Ronaldo José Gomes Tavares sustenta em suas razões, ID 15450865, ter sido vítima de vício de consentimento provocado por propaganda enganosa e falsa promessa de contemplação imediata perpetrada pela vendedora da administradora. Alega que seu objetivo era a aquisição de um trator para trabalho e que foi induzido a erro ao assinar contratos de consórcio com parcelas incompatíveis com sua renda, sob a garantia verbal de liberação do crédito em um mês. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem qualquer abatimento, bem como a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A seu turno, a apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. defende, conforme ID 15450866, a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito, ressaltando que o consorciado tinha plena ciência dos termos contratuais e da inexistência de garantia de contemplação, conforme cláusulas expressas e checagem telefônica realizada. Insurge-se contra a anulação da cláusula penal, pugnando pela retenção da multa de 20% prevista contratualmente para casos de desistência, bem como a dedução dos valores pagos a título de seguro e demais taxas. Questiona, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que o apelado decaiu da maior parte dos pedidos, devendo arcar integralmente com os encargos processuais.

Somente Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. apresentou contrarrazões (ID 15450872).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia posta, cinge-se, essencialmente, à análise da existência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, decorrente de suposta promessa de contemplação imediata, bem como à definição do momento e da forma de restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, à legalidade das deduções contratuais (taxa de administração, fundo de reserva, seguro e cláusula penal) e, por fim, à configuração de danos morais indenizáveis.

1. Admissibilidade.

Os requisitos de admissibilidade do recurso foram cumpridos. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência recíproca dos recorrentes. Dispensa-se o recolhimento do preparo pelo apelante Ronaldo Jose Gomes Tavares. Quanto a apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., resta devidamente recolhido o preparo conforme ID 15450866. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo os apelantes partes no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

2.1. Da Validade do Negócio Jurídico e ausência de vício de consentimento.

O fundamento da irresignação do apelante Ronaldo José Gomes Tavares reside na alegação de que teria sido induzido a erro por prepostos da administradora, sob a promessa de que, mediante o pagamento de um valor inicial, seria contemplado no prazo máximo de um mês com a aquisição de um trator.

Da análise detida do conjunto probatório coligido aos autos, desfigura-se a tese do vício de consentimento.

Ao contrário do que alega o apelante Ronaldo, o contrato de adesão firmado pelo consorciado contém advertências ostensivas e claras quanto à inexistência de garantia de data para contemplação.

Impende destacar, por oportuno, o teor da declaração acostada ao ID 15450843, devidamente subscrita pelo apelante. O referido documento ostenta, em destaque e imediatamente acima da assinatura, a advertência inequívoca: “Declaro ainda que, nem o vendedor acima identificado e nem quem quer que seja, fez falsas promessas e nem deu garantia de data de contemplação”.

A administradora apelada, ademais, acostou aos autos prova de checagem pós-venda (áudio), procedimento de
compliance
no qual o consorciado confirmou ter ciência de que a contemplação ocorreria exclusivamente por sorteio ou lance, ratificando os termos contratados.

A eficácia probatória dos elementos carreados permanece hígida, vez que a autenticidade não foi objeto de impugnação específica apta a desconstituí-los.

Nesse contexto, vigora o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Não é crível que o apelante, pessoa capaz e no pleno exercício da vida civil, tenha firmado documentos com alertas tão contundentes sem compreendê-los.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo informações claras e destacadas no contrato, não há de se falar em vício de consentimento.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO, MÁ-FÉ OU ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inexistência de vício de consentimento se evidencia pela expressa informação no contrato de consórcio, em destaque e letras garrafais, quanto à ausência de comercialização de carta contemplada, não se comprovando erro essencial ou induzimento doloso por parte das recorridas.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004042820218140095 26749123, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSORCIADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A contratação de consórcio com cláusula expressa de contemplação apenas por sorteio ou lance afasta a possibilidade de rescisão contratual ou indenização com fundamento em promessa verbal de liberação imediata.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08246878420188140301 30930547, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Reconheço, portanto, a validade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte da administradora, não havendo se falar em danos morais e materiais indenizáveis.

2.2. Da restituição de valores.

Quanto ao pleito de restituição imediata formulado pelo consorciado, este não merece acolhida. O sistema de consórcios baseia-se na solidariedade e no autofinanciamento. A

retirada abrupta de recursos prejudicaria o fluxo de caixa e o interesse coletivo dos demais integrantes do grupo que aguardam a contemplação para aquisição de seus bens.

A matéria encontra-se pacificada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), firmando a tese de que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, ou mediante contemplação da cota excluída em sorteio nas assembleias mensais, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.

Laborou acertadamente, portanto, a sentença ao determinar que a devolução ocorra mediante contemplação ou após o encerramento do grupo.

2.3. Dano Moral.

Ausente a comprovação de ato ilícito ou de vício de consentimento na contratação, e considerando que a recusa na devolução imediata dos valores encontra amparo legal e jurisprudencial, não há que se falar em dano moral.

Nesse sentido também os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio. A restituição de valores ao consorciado desistente somente é devida após o encerramento do grupo, conforme art. 30 da Lei nº 11.795/2008.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08330920720218140301 28191822, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. [...]
Não cabe restituição em dobro nem indenização por danos morais na ausência de prova de vício de consentimento ou ilicitude na contratação
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08194021720228140028 26723402, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos).

O aborrecimento, portanto, decorrente de expectativas frustradas ou do arrependimento do negócio, não tem o condão de gerar abalo a direito da personalidade passível de indenização, vez que nos autos não resta configurado o vício de consentimento.

2.4. Das Deduções Contratuais.

No que tange ao recurso da apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., entendo adequada a nulidade da cláusula penal que previa multa de 20% sobre o valor a ser restituído.

A Súmula 83 do STJ é elucidativa:

"A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.”

No caso em exame, a administradora não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto além da mera saída do consorciado, o que, por si só, não justifica a imposição da penalidade, uma vez que a cota pode ser revendida e o grupo recomposto.

Outrossim, assiste razão à administradora quanto à dedução dos valores referentes ao seguro de vida/prestamista. Havendo previsão contratual e tendo o consorciado usufruído da cobertura securitária durante o período em que permaneceu vinculado ao grupo, a retenção do prêmio correspondente a esse interregno é devida. Impedir tal desconto implicaria enriquecimento sem causa do consumidor que esteve segurado contra infortúnios durante a vigência do vínculo.

Cumpre ressaltar, ademais, que a rubrica relativa à taxa de adesão já foi objeto de detida análise pelo Juízo
a quo
, porquanto, consoante a estrutura do contrato de consórcio de ID 15450846, a mencionada taxa se encontra inserta sob a nomenclatura de taxa de administração, nos termos da cláusula sexta do instrumento particular.

2.5. Da revisão da sucumbência.

A apelante Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. alega que a sucumbência recíproca fixada pelo Juízo de piso não refletiu a realidade da demanda, por ter sido vencida em parte mínima, devendo o consorciado arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Observe-se que o apelante Ronaldo José Gomes Tavares sucumbiu nos pedidos principais e de maior expressão econômica, sendo rejeitado o pedido de restituição integral e imediata de valores, vez que do valor pago caberá dedução das taxas, bem como ao seu pedido de indenização por danos morais.

A apelada Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA sofreu sucumbência quanto a restituição de valores sem dedução da multa contratual, relativa à cláusula penal de 20% (vinte por cento) e prazo para devolução, o qual passou de 60 para 30 dias.

Conclui-se, portanto, que os pleitos essenciais do consorciado foram substancialmente rejeitados. A insucesso da administradora cinge-se a um ponto de menor relevo econômico no contexto da causa, o que configura sucumbência mínima, nos termos do art. 86 do CPC.

Art. 86
.
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará, por inteiro, com os honorários e com as despesas.

Reforma-se, assim, a sentença neste particular, para reconhecer a sucumbência mínima da administradora.

2.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível para:

1)

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Ronaldo José Gomes Tavares, mantendo os termos da sentença quanto a improcedência dos danos morais e forma não imediata de restituição de valores;

2)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., autorizando a dedução dos valores correspondentes ao prêmio do seguro de vida, proporcionalmente ao período de vigência, e reconhecer a sucumbência mínima.

Em face da sucumbência mínima da administradora, condeno o apelante Ronaldo José Gomes Tavares ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais, considerando a complexidade da causa e o trabalho adicional em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude do apelado ser beneficiário de gratuidade da justiça.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026